Tribunal: TJES
Processo: 5019218-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019218-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019218-19.2023.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: DANIEL CARLOS DE OLIVEIRA.
RECORRIDA
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA DE CONEXÃO À INTERNET, CUJA DEMANDA RESTOU ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbi
s: "
(...) Trata-se de Ação ajuizada por DANIEL CARLOS DE OLIVEIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., por meio da qual afirma a parte autora, em síntese, que possui vínculo junto à requerida, referente a internet banda larga e telefonia fixa. Ocorre que desde há alguns dias que a parte autora vem enfrentando problemas com a qualidade do serviço prestado pela ré, pois há constantes quedas na conexão. A parte autora discorre que contatou a requerida por diversas vezes, a fim de solucionar a presente questão. No entanto, não obteve êxito. (...)
”. PUGNA A PARTE AUTORA, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A RESTABELECER O SERVIÇO DE INTERNET, BEM COMO PELA CONDENAÇÃO DA RÉ EM RESTITUIR EM DOBRO O PERÍODO EM QUE PERMANECEU COM O SERVIÇO SUSPENSO E A INDENIZAR PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
A SENTENÇA OBJURGADA JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS
, DE MODO QUE A PARTE AUTORA INTERPÔS RECURSO INOMINADO COM O INTUITO DE DESAFIÁ-LA.
AO ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO, NOTA-SE QUE O AUTOR NÃO JUNTOU AOS AUTOS PROVA MÍNIMA QUE FORTALECESSE AS SUAS ALEGAÇÕES E DEMONSTRASSE A OCORRÊNCIA DOS DANOS SOFRIDOS. EMBORA A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES ESTEJA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TAL CONFIGURAÇÃO NÃO DESINCUMBE O AUTOR DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS INTEGRANTES DE SEU DIREITO. SENDO ASSIM,
A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95
, ADOTANDO-SE AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO
ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)